Tribunal: CARF
Processo: 12266.720175/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2010, 12/09/2010
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720175/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.184 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDO NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2010, 12/09/2010
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT
No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação
de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720175/2015-90
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga”.
Segundo a “descrição dos fatos”:

A tabela citada consta de fl. 9. Constata-se retificação de informações após atracação.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”. O interessado foi intimado (fl. 131) e apresentou impugnação (fls. 138 e ss.).
Alega:
 Não há lei que preveja infração por retificação de dados no Sistema
Mercante. O auto de infração é nulo.
 Discorre sobre a figura do transportador sem navio (NVOCC). O
impugnante cumpre deveres e obrigações burocráticas. A participação
do agente de cargas é mera representação – mandato – no exercício das
atribuições do NVOCC (operador de transporte não armador) no
exterior. Faz citações.
 A Aduana tem poderes para aferir responsabilidade do NVOCC no
exterior. A impugnante não pode ser penalizada.
 O prazo do artigo 22 da IN 800/2007 estava suspenso por força do artigo
50 da mesma norma. Não houve descumprimento de obrigação.
 Denúncia espontânea. Exclui penalidades de natureza tributária ou
administrativa. Faz citações.
 Requer o cancelamento do auto de infração.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acódão no 16-79.321 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA ADUANEIRA.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

Informação prestada fora do prazo. É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos
casos em que o atraso na prestação de informações é a própria conduta que a legislação
pretende combater. Súmula CARF 49.
Mantida a multa capitulada no DL 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos sobre
ilegitimidade passiva, denúncia espontânea e ausência de tipificação legal, em razão de não ter
havido cumprimento de obrigação legal fora do prazo, porém retificação de informação prestada
tempestivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido, exceto quanto ao argumento da denúncia espontânea, que é também objeto de ação
judicial.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam no
recurso voluntário.
“II – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 2 – COSIT, DE 04/02/2016”
Aduz que não deixou de prestar informações na forma e no prazo legal, porém
retificou as que foram tempestivamente apresentadas, pelo que não estava sujeita à multa da
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66. Destacou os seguintes trechos do auto de
infração:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

Que a penalidade incidente sobre retificação da informações, prevista no § 1o do
art. 45 da IN RFB no 800/07, foi revogada pela a IN RFB no 1.473/14. Desta forma, não haveria
mais cominação legal da pena.
E este entendimento teria sido confirmado pela SCI COSIT no 02/16, que tem
caráter vinculante, no âmbito da RFB, que dispõe que:
“(. . .)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(. . .)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Neste sentido, cita decisão do CARF no processo administrativo no
10280.721580/2011-98, de 21/02/17.
Passo ao exame das razões de mérito.
As multas foram aplicadas sobre pedidos de retificação dos CE Mercante Filhotes
no 011005084146338 e 011005166548774. De acordo com a documentação juntada aos autos, os
CE Mercantes filhotes foram informados dentro do prazo previsto, isto é, até 48 horas antes da
atracação no porto de destino do CE Genérico (inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07).
Contudo, os pedidos de retificação foram protocolizados após este prazo, o que motivou a
cobrança da multa.
Entretanto, tal qual o alegado pela recorrente, com a edição da SCI COSIT no
02/16, a retificação de informações prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta
infracional e, por conseguinte, de estar sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66.
E a SCI no 02/16 é aplicável ao caso em tela, apesar de os fatos geradores das
multas serem de 09/13 e 11/13, seja porque traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do DL no 37/66, então produz efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106 do
CTN, seja em razão de desqualificar como conduta infracional a retificação de informações
prestadas tempestivamente, circunstância em que se admite a adoção do instituto da
retroatividade benigna da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Portanto, dou provimento ao argumento.
“III – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

O fato gerador da multa ocorreu em maio e setembro de 2010 (prestação de
informação em atraso) e o auto de infração foi lavrado em janeiro de 2015, isto é, a situação foi
regularizada, antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/200716, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Não resta dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao
conteúdo da ação judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
Cumpre mencionar que, pelo mesmo motivo, a DRJ não apreciou o argumento
sobre denúncia espontânea.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

“IV – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
O “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de transporte,
pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo a
transportador.
A participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera representação –
mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio a alegação.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.184 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720175/2015-90

Assim, nego provimento ao argumento.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 216
DF CARF MF
Original